Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-40.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026834-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (AGRAVANTE), ADAMS JULIANO SILVA - CPF: 731.936.821-87 (AGRAVADO), ADAMS JULIANO SILVA - CPF: 731.936.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESULTADO DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - PARTILHA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVA À LIDE SECUNDÁRIA DENUNCIANDO A LIDA A COM OS ADVOGADOS DA LIDE PRINCIPAL - VERBA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há obrigatoriedade da denunciação da lide, na medida em que o direito de regresso permanece íntegro, pois na hipótese incide a norma do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

A condenação da ré agravante ao pagamento da verba honorária de sucumbência decorre de simples aplicação da lei (artigo 129, parágrafo único, do CPC), que atribui ao denunciante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado da parte denunciada, ainda que a análise do pedido – objeto da denunciação – tenha sido prejudicada em razão da improcedência do pedido principal.

Aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por NJF INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do

Cumprimento de Sentença n.º 1008548-76.2017.8.11.0015, determinou a partilha dos honorários advocatícios relativa a lide secundária NJF denunciando a lida a SOMPO SEGUROS) com os advogados da lide principal (CAMILA e GISELE contra WILIAM E NJF).

Sustenta a agravante que, por meio da sentença de ID 59807211, dos autos principais, com relação à lide principal, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente e condenou os Réus (NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO e WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS) a pagarem o valor relativo somente ao dano material.

Aduz que, com relação à lide secundária, o juízo julgou procedente o pedido da NJF INDUSTRIA E COMÉRCIO para que a denunciada, SOMPO SEGUROS S.A., pagasse o valor relativo aos danos materiais, nos limites da apólice de seguro; em função da resistência apresentada, pela denunciada, o juízo condenou a SOMPO SEGUROS S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Salienta que o inconformismo do Agravante reside na divisão indevida dos valores depositados pela SOMPO tanto para aos advogados da NJF quanto para os Advogados do Motorista, que não participou da lide secundária.

Acrescenta que o princípio da causalidade, no presente caso, não se aplica ao advogado do motorista, WILLIAM DA SILVA ALVES DE MORIAS, o Dr. ADAMS JULIANO SILVA, que não tem direito a receber 50% dos valores depositados pela SOMPO a título de honorários sucumbências.

Por fim, afirma que ‘a fumaça do bom direito ancora-se no fato de que há prova inequívoca nos autos, que por interpretação equivocada do magistrado
a quo
deferiu que fosse expedido alvará de levantamento de 50% dos honorários advocatícios relativos à lide secundária, que o agravado não possuiu direito em receber; no que tange ao dano irreparável ou de difícil reparação, consiste na possibilidade do agravado em realizar o levantamento dos valores indevidos e quando do julgamento do presente recurso não possuiu condições de restitui-los.’.

Requer seja recebido o pedido liminar, a fim de conferir efeito suspensivo ativo e determinar ao juízo
a quo
que não faça a expedição do alvará de levantamento relativo aos honorários sucumbenciais de 50% pagos pela SOMPO SEGUROS S.A; no mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão agravada, para que determine o pagamento de 100% dos honorários sucumbenciais aos advogados da NJF pegos pela SOMPO SEGUROS S.A, relativos à lide secundária, devendo ser expedido alvará de transferência com os dados bancários do escritório de advocacia. Conta Corrente de n.º 53567-2, Agência 3380-4, do Banco do Brasil, PIX/CNPJ: 24.661.358/0001-23, Gentil e Fabiane Advogados Associados.

Contrarrazões. (id. 190758173)

A liminar foi indeferida. (id.190698689)

Informações. (id. 191414783)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por NJF INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1008548-76.2017.8.11.0015, determinou a partilha dos honorários advocatícios relativa a lide secundária NJF denunciando a lida a SOMPO SEGUROS) com os advogados da lide principal (CAMILA e GISELE contra WILIAM E NJF).

O inconformismo do Agravante reside na divisão indevida dos valores depositados pela SOMPO tanto para aos advogados da NJF quanto para o Advogados do Motorista, que não participou da lide secundária.

Pois bem
.
O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se a decisão interlocutória está ou não correta.

Após a detida análise, tem-se que este Agravo não comporta o provimento almejado, devendo ser mantida a
fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)10. Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença do id. 128231387.

11. Considerando que Camila Cristina Perazzoli e Gisele Thais Perazzoli procederam ao pagamento dos honorários advocatícios a que foram condenadas (id. 125632235), com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com relação às referidas executadas.

12. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância depositada no id. 125632239, a favor de Gentil e Fabiane Advogados Associados, conforme postulado no id. 126074141 - Pág. 2.

13. Expeça-se o competente alvará de levantamento de 50% da importância de R$ 19.176,50 (id. 128232542 - Pág. 1), depositada no id. 128232543, a favor de Gentil e Fabiane Advogados Associados, conforme postulado no id. 126074141 - Pág. 2.

14. Intime-se o advogado Adams Juliano Silva (id. 123550234), para que manifeste o que entender de direito com relação à importância depositada no id. 125634143 e 50% de R$ 19.176,50, depositados no id. 128232543 (cálculo do id. 128232542 - Pág. 1), no prazo de cinco dias.

15. Postulado o levantamento dos referidos valores pelo exequente Adams Juliano Silva, expeçam-se os competentes alvarás de levantamento.

16. Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância depositada no id. 128232544, a favor das exequentes Gisele Thais Perazzoli e Camila Cristina Perazzoli Quinelato, conforme postulado no id. 129727652 - Pág. 14.

17. Proceda-se ao abatimento dos honorários correspondentes à lide secundária (R$ 19.176,50 – id. 128232542 - Pág. 1) da importância depositada no id. 128232543; e expeça-se o respectivo alvará de levantamento do saldo remanescente a favor das exequentes Gisele Thais Perazzoli e Camila Cristina Perazzoli Quinelato, conforme postulado no id. 129727652 - Pág. 14.

18. Cumpridas as diligências acima determinadas, intimem-se as partes para que se manifestem sobre as petições dos ids. 126074141 e 126118721, no prazo de cinco dias.

Embargos de Declaração (id. 132063453 – autos originários)

No caso dos autos, da simples leitura da decisão objurgada, depreende-se inexistir erro material que enseje a interposição de embargos de declaração, uma vez que ambos os requeridos (NJF e William) postularam a denunciação da lide da Sompo Seguros S.A. na fase de conhecimento (ids. 10274603 e 12105932).

3. Ademais, tal fato foi devidamente consignado na sentença exequenda (id. 59807211):

“(...)Regularmente citada (Id 9679996), a primeira requerida ofertou contestação e documentos em (Id. 10274603/10274739), postulando, preliminarmente, pela denunciação à lide de Sompo Seguros S/A”. (...) “Devidamente citado (Id 11477148), o segundo requerido apresentou contestação em Id 12105932, denunciando à lide a seguradora Sompo Seguros S/A”.

3. Assim, não há erro material para ser corrigido, mas sim, inconformismo da parte, manifestado pela via inadequada.

4. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão conforme proferida.

Contata-se dos autos que o réu WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS quando da apresentação de sua peça defensiva de ingresso (ID nº 12105932) denunciou a Lide para a denunciada SOMPO SEGUROS S.A, sendo que está apresentou resistência durante toda a marcha processual, motivo pelo qual foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência a este defensor subscritor do réu.

A condenação questionada decorre da aplicação da lei (artigo 129, parágrafo único, do CPC), que atribui ao denunciante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado da parte denunciada, ainda que a análise do pedido objeto da denunciação tenha sido prejudicada em razão da improcedência do pedido principal. E essa norma, efetivamente aplicável à hipótese, na verdade, tem inspiração exatamente no princípio da causalidade, inexistindo fundamento para o questionamento formulado pelo réu em seu recurso, tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.

Ainda, tal fato foi devidamente consignado na sentença exequenda (id. 59807211).

Ademais, não se pode ignorar que a denunciada opôs resistência à denunciação, o que importa na sua obrigação de arcar com parte dos honorários da parte denunciante, posto que fora vencida na lide secundária, cabendo-lhe, sim, arcar, também, com as custas da denunciação e os honorários advocatícios.

Veja-se, sobre o cabimento de tal condenação, o comentário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Ação Judicial. Somente em ação judicial são devidos os honorários de advogado. Estão aqui compreendidas a ação principal (de conhecimento, de execução, cautelar, mandamental) e as ações secundárias, como por exemplo, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a oposição, os embargos do devedor, os embargos de terceiro, a reconvenção, a ação declaratória incidental etc." (Código de Processo Civil - 4ª edição - Editora Revista dos Tribunais - p. 433).

Dessa forma, com a procedência da denunciação, deve a denunciada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao ilustre patrono do denunciante.

Embora considere incorreta a condenação da agravante ao pagamento de honorários como determinado pelo juízo de piso, não é o caso de eximir-se, mas, sim, condená-la ao pagamento de tal verba ao procurador do denunciante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024